Tribunal: TJDFT
Processo: 0731461-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731461-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO EGÍDIO FURTADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ESPORTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório é firme e robusto no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente e nas imediações de estabelecimento de esporte ao cometer o tipo penal “vender substância entorpecente”. Não há que se falar, portanto, em consumo pessoal de substância entorpecente ou, ainda, uso compartilhado de drogas. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 28 da Lei 11.343/2006, defendendo a desclassificação do crime para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio, diante da ausência de materialidade quanto à traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AgRg no AREsp 2.056.986/SP, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010